Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação dos executados para reconhecer excesso de execução e condenar os exequentes em honorários advocatícios, com base na adoção da intimação para pagamento voluntário como termo inicial dos juros de mora sobre honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os juros de mora sobre honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença ou apenas da intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §16, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. A norma parte da premissa de que, definida a obrigação e formado o trânsito em julgado, a mora decorre da exigibilidade do título.
4. Quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa e a apuração do montante depende de mero cálculo aritmético, a obrigação é objetivamente determinável desde o trânsito em julgado. A distinção formal entre quantia certa e percentual sobre base objetiva não possui relevância jurídica quando o montante é extraível diretamente do título e da base definida no processo.
5. Os precedentes que fixam a intimação para pagamento como termo inicial dos juros de mora, oriundos da 2a e da 4a Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), partem de premissa aqui afastada: a de que a intimação do art. 523 do CPC constitui o fato gerador da mora. A 3a Turma do STJ consolidou entendimento em sentido oposto e assentou que os juros fluem do trânsito em julgado da sentença, ainda que os honorários tenham OKsido fixados em percentual sobre o valor da causa (AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, DJe 29/9/2017; REsp 1.984.292/DF, DJe 1/4/2022).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante: CPC, art. 85, §14 e §16; CPC, art. 523.
Acórdão(s) relevante(s): STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29/9/2017; STJ, REsp 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/4/2022.